Tribunal: CARF
Processo: 10950.005806/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ARTIGO 42, DA LEI N° 9.430 de 1996.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no arl. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. RENDIMENTOS DO TRABALHO. CONSTATAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO EFETUADO DE OFÍCIO.
Constado que os valores depositados em conta bancária referem-se a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica os quais não foram oferecidos à tributação pelo contribuinte, impõe-se reconhecer a procedência do lançamento efetuado de ofício.
SIGILO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A CPMF.
Com o advento da Lei n° 10.174/2001, resguardado o sigilo na forma da legislação aplicável, é legitima a utilização das informações sobre as movimentações financeiras relativas a CPMF para instaurar procedimento administrativo que resulte em lançamento de outros tributos, ainda que os fatos geradores tenham ocorrido antes da vigência da referida Lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita ou rendimentos omitidos.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo RE 601.314 (julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei 5.869/73).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES EM NOME DOS ADVOGADOS. MATÉRIA NÃO DISCIPLINADA NO PAF. FALTA DE PREVISÃO.
De acordo com a disciplina instituída no PAF, as intimações e notificações devem ser encaminhadas ao endereço do sujeito passivo, não havendo assim previsão para o envio de correspondências para o endereço dos advogados constituídos pelo contribuinte interessado.
PEDIDO POR TODOS OS MEIOS DE PROVA ADMITIDAS EM DIREITO. PERECIMENTO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido efetuado com os requisitos obrigatórios previstos no PAF, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida, por ser a intimação por edital legalmente prevista, na impossibilidade de ser realizada via postal.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005806/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.101 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
OZERIA BORBA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ARTIGO 42, DA LEI N° 9.430 de 1996.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no arl. 42, da Lei n° 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. RENDIMENTOS DO
TRABALHO.
CONSTATAÇÃO.
PROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO
EFETUADO DE OFÍCIO.
Constado que os valores depositados em conta bancária referem-se a
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica os
quais não foram oferecidos à tributação pelo contribuinte, impõe-se reconhecer a
procedência do lançamento efetuado de ofício.
SIGILO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS
A CPMF.
Com o advento da Lei n° 10.174/2001, resguardado o sigilo na forma da
legislação aplicável, é legitima a utilização das informações sobre as
movimentações financeiras relativas a CPMF para instaurar procedimento
administrativo que resulte em lançamento de outros tributos, ainda que os fatos
geradores tenham ocorrido antes da vigência da referida Lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras,
de origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados
receita ou rendimentos omitidos.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005806/2008-74
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005806/2008-74

da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo RE 601.314 (julgamento
realizado nos termos do art. 543-B da Lei 5.869/73).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES EM NOME DOS ADVOGADOS.
MATÉRIA NÃO DISCIPLINADA NO PAF. FALTA DE PREVISÃO.
De acordo com a disciplina instituída no PAF, as intimações e notificações
devem ser encaminhadas ao endereço do sujeito passivo, não havendo assim previsão
para o envio de correspondências para o endereço dos advogados constituídos pelo
contribuinte interessado.
PEDIDO POR TODOS OS MEIOS DE PROVA ADMITIDAS EM DIREITO.
PERECIMENTO.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIAS.
PRESCINDÍVEL.
INDEFERIMENTO.
A diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação. A prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto
no 70.235/1972.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido efetuado com os requisitos obrigatórios
previstos no PAF, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida, por ser a intimação por edital
legalmente prevista, na impossibilidade de ser realizada via postal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005806/2008-74

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-25.689
– 2a Turma da DRJ/CTA fls. 196 a 203.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de lançamento de imposto de renda da pessoa física
(código 2904) no valor R$ 105.925,88 , com multa de ofício de 75% no valor de R$
79.444,40 acrescidos de juros de mora, efetuado por meio do auto de infração de fls.
164/173, lavrado em 08/10/2008, como conclusão a procedimento de fiscalização
relativo aos anos-calendario de 2004 e 2005, levado a efeito contra a contribuinte
impugnante em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização N°
09.1.05.00-2007-00086-06 de fl. 02 e prorrogações do demonstrativo de fl. 03.
O lançamento, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
166/169 e Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 140/314, é relativo a:
1. Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, com fundamento nos arts. Io a 3o e §§, da Lei n° 7.713/88; arts. Io a 3o,
da Lei n° 8.134/90; art. 43, do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/1999); art. 1°, da Medida
Provisória n° 22/2002, convertida na Lei n° 10.451/2002 e; art. Io da Lei n° 11.119/05.
2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada, com fundamento no art. 849, do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/1999);
art. 1°, da Medida Provisória n° 22/2002, convertida na Lei n° 10.451/2002 e; art. 1°
da Lei n° 11.119/05.
A contribuinte, antes da autuação, por ocasião do início do procedimento de
fiscalização, foi intimada (intimação de fls. 04/06 e re-intimações de fls. 08/09, fls.
10/11 e fls. 22/23), em síntese, a apresentar: os extratos de suas contas bancárias junto
ao banco HSBC Bank Brasil S/A e junto à CEF, referente aos anos de 2004 e 2005;
justificativa para movimentação nessas contas bancárias em relação aos valores
declarados à Receita Federal e; comprovantes dos recursos depositados nessas contas.
Em virtude do não atendimento das intimações pelo interessado e com base na
solicitação de fls. 12/13, foram emitidas as Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) N° 09.1.05.00-2007-00106-4 de fls. 14/15 e N°
09.1.05.00-2007-00105-6 de fls. 18/19, cujos atendimentos pelas Instituições
Financeiras se deram conforme informações contidas nos ofícios de fls. 24 e 47.
De posse dos extratos a fiscalização intimou a contribuinte (intimação de fls.
87/103, datada de 27/09/2007, re-intimação de fls. 104/105, datada de 21/11/2007, re-
intimação de fls. 106/107, datada de 24/01/2008, re-intimação de fls. 110/112, datada
de 17/03/2008, intimação de fls. 113/132, datada de 14/05/2008, re-intimação de fls.
133/136, datada de 10/07/2008, e, re-intimação de fls. 137/138, datada de
28/08/2008), em síntese, a justificar a origem dos recursos depositados nas suas contas
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005806/2008-74

bancárias, bem como efetuar a conciliação bancária entre essas contas visando
identificar possíveis transferências. Porém, cm virtude do interessado novamente não
atender o solicitado, foi efetuado o lançamento objeto deste processo administrativo
fiscal.
O procedimento fiscal deu origem também ao processo de Representação Fiscal
para Fins Penais n° 10950.005808/2008-63.
Regularmente cientificada da exigência fiscal constituída pelo lançamento, em
10/10/2008, por meio de aviso de recebimento (AR de fl. 173), a interessada ingressou
cm 07/11/2008, por meio de procurador constituído (instrumento de mandato de fl.
182), com a impugnação de fl. 174/181.
Defende que quanto a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício não possui rendimentos no vulto constatado, uma vez que é funcionária
pública municipal e aufere rendimentos da ordem de apenas 2 (dois) salários mínimos.
Alega que o Fisco, ao final do procedimento de fiscalização, delineou que
constatou irregularidades, porém não as apontou, nem as demonstrou com prova
cabal; tão somente fez menção.
Aduz que a única irregularidade apontada especificamente foi a não
apresentação de documentos hábeis e idôneos, a qual afirma que será oportunamente
sanada.
Contesta que a autuação por "omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada'" se baseou nos depósitos efetuadas
nas contas bancárias porém, não verificou se referidos depósitos foram efetivamente
compensados em favor do contribuinte.
Argumenta que seria necessário que o Fisco tivesse a microfilmagem dos
cheques a fim que pudesse constatar quem foram os seus beneficiarios e, assim,
comprovar as irregularidades apontadas na autuação.
Prossegue, citando doutrina, discorrendo sobre o tema "obrigações acessórias" e
afirmando que o lançamento do imposto de renda é feito por homologação, a teor do
art. 150, do Código Tributario Nacional - CTN.
Protesta que os demonstrativos dc contas bancárias anexados não imputam
qualquer responsabilidade ou irregularidade e se constituem apenas de indícios o que
não é suficiente para atribuir qualquer penalidade.
Invoca o princípio constitucional do devido processo legal e o princípio da
presunção da inocencia para afirmar que a culpa não pode ser presumida e qualquer
irregularidade de ser cabalmente comprovada e, não se ater a meras presunções.
Defende, citando novamente doutrina, que o fato gerador da obrigação tributária
é uma situação concreta, um acontecimento fálico, que não pode se resumir a uma
mera suposição, como pretende o Fisco na autuação, mas, sim, deve se referir a uma
efetiva aquisição de renda ou de disponibilidade econômica, o que não é o caso.
Ao final, requer que:
- seja totalmente reconsiderado o que consta do Termo de Verificação Fiscal;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005806/2008-74

- sejam solicitadas às instituições bancárias o fornecimento de cópias dos micro-
filmes dos cheques visando aferir o destino dos mesmos;
- sejam admitidas todos os meios de prova admitidos em direito e;
- todas as intimações e demais notificações sejam expendidas cm nome dos
advogados subscritores no endereço que fornecem.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: FROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES EM NOME DOS ADVOGADOS.
MATÉRIA NÃO DISCIPLINADA NO PAF. FALTA DE PREVISÃO.
De acordo com a disciplina instituída no PAF, as intimações e notificações
devem ser encaminhadas ao endereço do sujeito passivo, não havendo assim previsão
para o envio de correspondências para o endereço dos advogados constituídos pelo
contribuinte interessado.
PEDIDO POR TODOS OS MEIOS DE PROVA ADMITIDAS EM DIREITO.
PERECIMENTO.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIAS.
PRESCINDÍVEL.
INDEFERIMENTO.
Perece o direito do contribuinte que não informa na impugnação as provas
necessárias e não junta à mesma as provas documentais que desejar; bem como,
indefere-se o pedido de diligencia formulado pelo contribuinte que for considerado
prescindível para o exame do mérito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ARTIGO 42, DA LEI N° 9.430 de 1996.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no arl. 42, da Lei n° 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. RENDIMENTOS DO
TRABALHO.
CONSTATAÇÃO.
PROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO
EFETUADO DE OFÍCIO.
Constado que os valores depositados em conta bancária referem-se a
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica os
quais não foram oferecidos à tributação pelo contribuinte, impõe-se reconhecer a
procedência do lançamento efetuado de ofício.
Impugnação Improcedente
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005806/2008-74

Crédito Tributário Mantido
Considerando que o contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 210 a 233, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto apresentado
a seguir.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Através de uma visão panorâmica deste processo, ao analisarmos a autuação, que
foi bem específica e convincente ao enquadrar a contribuinte no que diz respeito à apresentação
dos elementos formadores de sua autuação, a impugnação da contribuinte, que fez alegações
gerais, sem apresentar provas que refutassem o enquadramento imposto pela fiscalização, a
decisão recorrida, que diante de uma impugnação genérica, sem apresentação de elementos que
contestassem a autuação, se manifestou à altura perante o insurgimento da impugnante ao formar
a sua convicção e, finalmente este recurso voluntário, sem novas provas ou elementos, veremos
que não temos elementos de provas factuais para nos debruçarmos ou novas informações que
venham a socorrer a recorrente em suas alegações, cabendo a este Conselho se posicionar no
sentido da aplicação da legislação sobre o assunto.
Mesmo assim, nos debruçaremos sobre o recurso da contribuinte no sentido de
analisar todos os seus pontos de insatisfação à luz da legislação que rege a matéria.
A contribuinte desenvolve seu recurso iniciando com a síntese fática dos termos
constantes no trâmite do procedimento fiscal, onde a mesma menciona que a Receita Fiscal do
Brasil iniciou um procedimento fiscal - fiscalização no 09.1.05.00 2007 00086-06, amparado pelo
auto de infração lavrado em 08/10/2008, o qual efetuou um lançamento relativo a "omissão de
rendimentos de trabalho com vínculo empregatício” e "a omissão de rendimentos, caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada", consoante aduz a própria Receita.
Continuando com suas alegações iniciais, menciona que a autuação agiu de forma
injusta, onde afirma que o lançamento por omissão de rendimentos efetuados pelo fisco é
absolutamente incoerente, vez que inexistem provas de que os valores oriundos do depósito
foram, efetivamente, comprovados em benefício da contribuinte. A recorrente menciona também
que toda a sua defesa está calcada nas premissas e garantias constitucionais, proclamando, assim,
o princípio de devido processo legal, bem como alguns preceitos próprios do direito tributário.
Dando seguimento ao seu recurso, na fundamentação jurídica, a recorrente
desenvolve o seu recurso se insurgindo contra o lançamento com base em supostas omissões de
rendimentos, princípios constitucionais, fatos geradores descritos na autuação, presunção Iuris
Tantum da prova em contrário e do lançamento por omissão de rendimentos oriundos de
vínculos empregatícios.
II - Da Fundamentação Jurídica
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005806/2008-74

II.1 - Do Lançamento com base em supostas Omissões de Rendimentos. Ausência
de quaisquer Indícios. Meras Presunções. Incompatibilidade com o Ordenamento Pátrio.
Neste item, o contribuinte em vez de apresentar elementos desmerecedores da
autuação, haja vista o fato de que a presunção legal da Lei no 9.430/1.996, ser relativa, esquivou-
se apresentando apenas argumentações genéricas sobre a inconstitucionalidade, ilegalidade,
injustiças e proporcionalidade do procedimento da fiscalização.
Conforme já mencionado, o lançamento atendeu aos requisitos da legislação
aplicada, em especial aos mandamentos do Decreto 70.235/72. Também não merecem
prosperarem os argumentos citados.
Quanto à autuação, observa-se que a autoridade lançadora identificou as
irregularidades apuradas e motivou, de conformidade com a legislação, fazendo-a de forma clara,
como se pode observar na descrição dos fatos e enquadramento legal, em consonância, portanto,
com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
No que tange às alegações de ilegalidade / ofensas a princípios constitucionais, o
exame das mesmas escapa à competência da autoridade administrativa julgadora.
De fato, há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de alegadas i1egalidades/inconstitucionalidades, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Os mecanismos de controle de legalidade / constitucionalidade regulados pela
própria Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, tal prerrogativa.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa.
Por sua vez, o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 1l, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto,
as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art. 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
"Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra a tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005806/2008-74

II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. "
Analisando os autos, percebemos que a fiscalização, de posse dos dados
relacionados à contribuinte, intimou e reintimou-a várias vezes para que comprovasse a origem
dos depósitos bancários, para que se manifestasse inclusive sobre os demais rendimentos. Como
não houve a manifestação da contribuinte, a autuação foi feita com base nos elementos de prova
existentes.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no
que diz respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo a
contribuinte, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não prospera a alegação da impugnante de que o presente lançamento estaria maculado por
ilegalidades e/ou injustiças.
II.2 - Princípios Constitucionais. Vetores de Incidência da Norma Tributária.
Conforme demonstrado no item anterior, todos os princípios constitucionais
inerentes à contribuinte foram atendidos, pois foi dado à mesma a oportunidade de se manifestar
desde a autuação, passando pela impugnação até mesmo através do recurso de ofício ora em
análise.
Portanto, também não assiste razão à contribuinte nesta parte de sua insurgência.
II.3 - Dos Fatos Geradores Descritos no Auto de Infração.
Levando em consideração que a fiscalização, de posse da movimentação
financeira enviada pelas instituições financeiras, intimou a contribuinte para justificar a origem
dos recursos (fls. 98 a 112) e a mesma não atendeu à intimação, restou outra alternativa à
fiscalização a não ser fazer a autuação.
No Termo de Verificação Fiscal Elaborado pela fiscalização às folhas 149 a 153, é
apresentado o relatório que explica detalhadamente toda a autuação, mencionando inclusive os
valores que serviram de base para a autuação.
Quanto ao argumento de que não foi demonstrado que os recursos pertenciam à
recorrente, caberia à mesma comprovar o alegado, apresentando documentos que refustassem a
autuação. Como a mesma não o fez, também não assiste razão à recorrente.
II.4 - Presunção Iuris Tantum. Da Prova em Contrário Incumbida ao Fisco.
Em relação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005806/2008-74

A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei n2 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005806/2008-74

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos A
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
II.5 - Do Lançamento por Omissão de Rendimentos oriundos de Vínculos
Empregatícios. Valores não Tributáveis.
A contribuinte se insurge argumentando que os valores provenientes de seus
rendimentos eram isentos.
Sobre este insurgimento de que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica eram
de baixos valores, vale lembrar que a autuação considerou os valores de isenção que a
contribuinte teria direito, conforme a veremos no “Demonstrativo de Apuração” do auto de
infração localizado a partir das fls. 170, onde é demonstrado que foi deduzida da autuação a
parcela de isenção que a contribuinte teria direito no valor de R$ 5.076,90.
II.6 - Do Pleito de Diligencias.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005806/2008-74

Quanto à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em observância ao
art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que demande
sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de verificação
de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base nas provas
documentais anexadas, sem necessidade de se verificar in loco a realidade material do imóvel.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9.12.1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
( ... )
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.532, de 10.12.1997)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9.12.1993).
II.7- Da Quebra de Sigilo Bancário. Inconstitucionalidade da Lei Complementar
no 105/2001.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005806/2008-74

Este tema já é pacífico na jurisprudência e neste Conselho, haja vista o fato de que
o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de garantir que a Lei 105/01 é
Constitucional e que não fere os direitos fundamentais dos cidadãos, conforme decidido no
acórdão desta Seção de julgamento de no 2301-005.199–3aCâmara/1aTurmaOrdinária, datado de
07 de março de 2018, cujos trechos relacionados ao tema, serão apresentados a seguir:
Apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário, verifica-se
que o mesmo se deu com base na Lei Complementar n° 105/2001, bem como no § 3o do
art. 11 da Lei n° 9.311/1996 (redação dada pela Lei n° 10.174/2001), portanto dentro
dos limites legais.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já se
posicionou, nos termos da Súmula CARF n° 35:
O art. 11, §3", da Lei n" 9.311/96, com a redação dada pela Lei n" 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6" DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZA TÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade politica, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10. 174/01 não atrai a aplicação do
principio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005806/2008-74

evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§o,, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do principio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal".
7. Fixação de tese em relação ao item "bn do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do principio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental tia norma, nos termos do artigo 144.
§1°. do CTN".
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância obrigatória
pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do RICARF
(Portaria MF 343/2015).
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu dentro
dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade na quebra
do sigilo bancário da recorrente.
Não assiste portanto, razão à recorrente, também neste tema.
Intimação ao advogado
Ao final, se manifesta no sentido de solicitar que as futuras intimações sejam
realizadas em nome dos advogados e da recorrente.
Em relação à esta ultima solicitação, NADA A PROVER, pois como é de praxe,
até mesmo por determinação legal, todos os atos processuais sempre serão comunicados ao
contribuinte. Quanto à comunicação aos advogados, não é possível, pois este tema é objeto da
súmula 110 deste conselho:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, rejeito as preliminares arguidas, para no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005806/2008-74

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital